Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722752-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: LIA CLEIA BUCK D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 45874948) opostos por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF. em face do acórdão n° 1693592 (ID 46310891) que, ao apreciar a apelação da ora Embargante, decidiu o que segue: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE, PARCIAL, INCOMPLETA E DE GRAU LEVE. PAGAMENTO PARCIAL NA VIA ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Seguro DPVAT, nos moldes da Lei no 6.194/1974, é um seguro obrigatório que ampara as vítimas de acidentes causados por veículos automotores de via terrestre. A lei estabelece a indenização para os casos de morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares. 2. Na hipótese de invalidez permanente, parcial e incompleta, a indenização será paga na forma proporcional ao grau de invalidez, de modo que a perda funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos previstos na tabela anexa à Lei no 6.194/1974. 2.1. No caso, o beneficiário não recebeu o integral valor da indenização pela via administrativa, motivo pelo qual resta valor residual a ser complementado. 3. De acordo com a súmula 580 do STJ, a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1693592, 07052633120228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por ocasião da distribuição do recurso, fui Relator, entretanto, na oportunidade do julgamento, foi aberta divergência pelo Excelentíssimo Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, a qual foi seguida pelos demais membros do colegiado. A parte Apelante opõe embargos de declaração ID 45874948. Sem contrarrazões ID 47429671. Em seguida os autos vieram conclusos. É o relatório. Trata-se, portanto, de hipótese de prevenção do Exmo. Desembargador Relator Designado Luís Gustavo B. de Oliveira, da 3a Turma Cível. De acordo com o disposto no artigo 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) A norma regimental coaduna-se com o disposto no Art. 930, parágrafo único do CPC: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. A norma regimental, entretanto, é omissa quanto à prevenção nos casos de julgamentos com a modificação da relatoria designada para elaboração do acórdão, tal como no caso em exame. Na hipótese dos autos, como relatado, houve modificação da relatoria em decorrência de divergência aberta pelo Exmo. Desembargador Relator Designado Luís Gustavo B. de Oliveira, a qual foi seguida pelos demais membros. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: (...) 1. O art. 60 do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça dispõe que "A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação." Da leitura deste dispositivo regimental, verifica-se omissão no aspecto da prevenção nos casos de julgamentos com a modificação da relatoria para a lavratura do acórdão. 2. A designação da relatoria para o acórdão não é apenas uma tarefa de execução material da confecção do acórdão e envio para registro e publicação. A alteração da relatoria repercute, também, no critério de distribuição, para definir a prevenção. Precedentes desta Corte de Justiça. Esse entendimento se coaduna com o Regimento Interno do colendo Supremo Tribunal Federal ao prever, de forma expressa, que "Vencido o Relator, a prevenção referir-se-á ao Ministro designado para lavrar o acórdão." (Art. 69, § 2o, do RISTF). 3. Na hipótese, há registro de "Habeas Corpus" anterior impetrado em favor do paciente e referente ao mesmo processo, quando, na ocasião do julgamento pelo órgão colegiado, restou vencido o relator originário com a designação do Desembargador prolator do voto vencedor para a lavratura daquele acórdão. Assim, deve se observar, para todos os feitos posteriores, a prevenção de órgão e Relator designado. 4. Acolhida a preliminar para que seja redistribuído os autos ao Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa. Maioria, vencido o Relator. Redigirá o acórdão o primeiro vogal. (Acórdão 802618, 20140020141534HBC, Relator: JOSÉ GUILHERME, , Relator Designado:HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/7/2014, publicado no DJE: 15/7/2014. Pág.: 221) (grifos nossos) Ante o exposto, em razão da posterior modificação da Relatoria e havendo prevenção do Relator Designado, Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira Gilberto Pereira de Oliveira, da 3a Turma Cível, o processo deve ser redistribuído. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2023 16:26:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador